Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA. COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO. FINANCIAMENTO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ESFORÇO COMUM DAS CONVIVENTES. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes, determinando a partilha do bem adquirido durante o período da convivência, a par de conceder à ré o benefício da gratuidade da justiça. A ré sustenta a ausência de comprovação dos requisitos caracterizadores da união estável e defende a exclusão do veículo da partilha. A autora, por sua vez, insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) decidir acerca da impugnação à gratuidade de justiça deferida à ré; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da união estável entre as partes; e (iii) aferir se o veículo descrito na inicial deve ser excluído da partilha por se tratar supostamente de bem particular objeto de sub-rogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira da ré, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade concedido.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 4.1. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 4.2. O Supremo Tribunal Federal em 2011, por meio da ADPF no 132 e ADI no 4277, com efeito vinculante, reconheceu e qualificou a união homoafetiva como entidade familiar.
5. Constatado que os elementos de prova produzidos nos autos demonstram a existência de convivência pública, contínua e duradoura, mantida em coabitação entre autora e ré, com objetivo de constituição de família, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
6. Em se tratando de união estável regida pela comunhão parcial de bens, presume-se que as prestações pagas durante o vínculo foram adimplidas mediante o esforço comum das conviventes, de modo que integram o patrimônio a ser partilhado, na forma dos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações cíveis interpostas pelas partes conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em desfavor da ré. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
2. Na ausência de pacto escrito, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, com a partilha dos bens adquiridos durante a relação.
3. Em se tratando de veículo financiado no curso da união estável, subsiste a presunção de que a aquisição do bem tenha se dado por esforço comum dos conviventes.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660, 1.723 e 1.725; CPC, arts. 85, 98, §3o, 99, 373, 487. CF, arts 5o, 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964652, 0701905-12.2023.8.07.0005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025; Acórdão 1964619, 0718357-30.2024.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025; Acórdão 1850411, 0721177-32.2022.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024. STF, ADPF no 132/RJ e da ADI no 4.277/DF.